Tribunal: TJSP
Processo: 1001301-58.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000867449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001301-58.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
ALICE CARMINA COSTA DA CRUZ, é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO
S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do requerido e deram provimento ao recurso da autora. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 19 de outubro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
2
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003
Apelante/Apelado: Alice Carmina Costa da Cruz
Apelado/Apelante: Itaú Unibanco S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 44762
Ementa: Ação de indenização por danos morais e
materiais. Transações indevidas em cartão de
crédito. Ocorrência do chamado golpe do motoboy.
Contexto dos autos que evidencia a falha na
prestação dos serviços pelo banco. Danos materiais
e morais caracterizados. Recurso do requerido
improvido, e provido o recurso da autora.
Na r. sentença, cujo relatório se adota, a MMa.
Juíza a quo julgou parcialmente procedente o pedido
formulado pela autora para condenar o réu ao reembolso de R$
4.425,45 (fls. 183/189). Recorrem ambas as partes, procurando
alterar o resultado do julgamento. Os recursos foram
processados com as formalidades legais.
É o relatório.
Em seu apelo, a requerente destacou que
recebeu ligação telefônica de suposto funcionário do apelado,
informando que seus cartões teriam sido utilizados por pessoa
desconhecida, orientando a apelante a telefonar para o número
indicado no verso do cartão.
Assim, destacou que realizou ligação para o
número indicado, digitou as senhas dos cartões e foi transferida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
3
para outro suposto preposto, combinando a retirada dos cartões
por motoboy.
Após os fatos, o filho da apelante informou
que se tratava de um golpe, de modo que ligou para o apelado
para postular o bloqueio dos cartões, mas o estelionatário já
havia realizado compras no valor total de R$ 4.425,45.
Argumentou que deveria ter sido acolhida a
pretensão de indenização por danos morais, afirmando que a
ligação direcionada ao réu teria sido interceptada por terceiros,
que detinham conhecimento dos documentos pessoais e
endereço residencial da autora.
Deste modo, ressalta que, ainda que tenha
havido a entrega de informações ao estelionatário, foi
evidenciado o vazamento de dados sigilosos da recorrente, o
que permitiu a atuação de criminosos.
Acrescentou que as compras destoaram
totalmente de seu perfil de consumo, e que seu nome somente
não foi enviado aos órgãos de proteção ao crédito pois tomou
empréstimo para pagar os valores gastos pelo criminoso, tendo
de arcar com juros para tanto.
Salientou que se viu obrigada a contratar este
empréstimo pois o apelado insistiu em efetuar as cobranças dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
4
valores impugnados.
Pediu
a
condenação
do
recorrido
ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00.
Recorreu também o banco, afirmando que não
houve qualquer prova de que os golpistas possuíam alguma
informação da apelada, ou que tivessem extraído dados dos
sistemas do apelante.
Asseverou que informações pessoais da autora
poderiam ter sido obtidas por redes sociais, internet, fichas de
cadastros, etc.
Argumentou que a situação em análise
ocorreu por culpa da requerente, sendo que o banco não possui
ingerência nos serviços de telefonia da apelada.
Aditou que não tem obrigação de monitorar
seus clientes 24 horas por dia ou analisar o histórico prévio de
suas transações, sobretudo aquelas efetuadas com a utilização
do cartão original e senha pessoal.
Pois bem.
Verifica-se que a tese defendida pelo réu é no
sentido de que houve culpa exclusiva da autora, a qual recebeu
ligação de suposto funcionário do réu, inseriu informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
5
sigilosas no telefone, e entregou seus cartões a terceiro, que
compareceu na residência da requerente se passando por
preposto do banco.
Ainda, o requerido nega a existência de provas
nos autos sobre o suposto vazamento de dados pessoais da
requerente.
Porém, ainda que se argumente que o banco
não teve participação neste alegado vazamento de informações,
ainda assim resta caracterizada a responsabilidade da
instituição financeira.
Isto porque a autora alegou expressamente que
as transações impugnadas destoam totalmente de seu perfil de
gastos. A título de exemplo, nota-se que no estabelecimento
"Pizzaria Jatobá" houve a realização de compras no valor de
R$ 2.525,00. Ainda, no dia 20/12/2019, efetivaram-se outras
compras, nos valores de R$ 968,00, R$ 420,03, R$ 62,42 e R$
450,00.
Ressalte-se que a instituição financeira não
apresentou faturas anteriores à impugnada, a fim de
demonstrar, eventualmente, que os gastos acima relatados
inserem-se no padrão de consumo da autora.
Competia, portanto, ao banco, por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
6
seus sistemas internos de segurança, confirmar com o titular da
conta acerca da efetiva realização da transação incompatível
com o perfil de gastos, de forma prévia à sua concretização, a
fim de evitar a ocorrência de fraudes.
Ressalte-se que a atuação cautelosa que se
espera das instituições financeiras em situações como a
presente independem da aplicabilidade, ou não, do Código de
Defesa do Consumidor, por se tratar de um dever de guarda
dos valores confiados à custódia do banco.
Colacionam-se os seguintes precedentes deste
E. Tribunal em casos análogos:
“Declaratória de inexistência de débito c/c
indenização por danos materiais e morais. Utilização indevida
do cartão magnético da Autora (compra não reconhecida).
Movimentação realizada que não condiz com o perfil de
utilização da Autora, de modo que comportava confirmação
antes de sua efetivação. Responsabilidade objetiva. Perquirição
de culpa da instituição financeira que não se mostra adequada.
Dano moral caracterizado e arbitrado em R$ 5.000,00, com
correção do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido
de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará também

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
7
com o pagamento das custas, despesas processuais e verba
honorária no patamar de 20% sobre o valor da condenação.
Sentença reformada em parte. Recurso do Réu não provido e
recurso da Autora provido em parte, com observação.” (cf.
Apel. 1011838-21.2017.8.26.0003, rel. Des. João Pazine Neto,
37a Câmara de Direito Privado, j. em 19-6-2018, grifos
nossos).
“AÇÃO DECLARATÓRIA. Autores que
foram vítimas do 'golpe do motoboy'. Golpistas que possuíam
informações dos autores protegidas pelo sigilo bancário.
Compras realizadas que superaram o padrão de consumo. Falha
na prestação dos serviços. Inexigibilidade do débito. Recurso
improvido” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1006955-05.2015.8.26.0099, rel. Des. J. B. Franco de Godoi, j.
23/08/2017).
“DECLARATÓRIA E RESPONSABILIDADE
CIVIL. Cartão de crédito. Alegada obtenção fraudulenta da
tarjeta magnética de titularidade da autora por meliante que se
fez passar por preposto do banco réu, utilização do cartão de
crédito para a realização de compras. Golpe do motoboy -
Existência e validade do consentimento da vítima não
demonstradas. Falha na prestação do serviço. Súmula no 479 do
Superior Tribunal de Justiça. Responsabilidade objetiva da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
8
instituição financeira. Risco profissional. Fato de terceiro
relacionado diretamente com a atividade desenvolvida pelo
banco réu. Excludente de responsabilidade civil não verificada.
Inexigibilidade do débito reconhecida - Dano moral
configurado. Damnum in re ipsa. Indenização devida.
Arbitramento realizado segundo o critério da prudência e
razoabilidade. Procedência decretada nesta instância ad quem
Recurso provido” (20a Câmara de Direito Privado, Apelação
1099929-87.2017.8.26.0100, rel. Des Correia Lima, j.
26/11/2018).
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débito. Compra realizada por falsário com o uso do cartão de
crédito da autora. Declaração de inexigibilidade do débito que
não merece reparo, vez que a compra não foi realizada pela
titular do cartão. Autora que recebeu uma ligação de suposta
funcionária do banco e acabou procedendo a entrega de seu
cartão de crédito para o “funcionário” da agência, facilitando a
atuação dos falsários. Aprovação da compra em valor
destoando em muito das despesas realizadas frequentemente
pela usuária, tendo sido comunicada a respeito pelo próprio
setor de fraude do banco, que somente bloqueou o cartão, ante
a negativa de sua realização pela autora. Caracterização de
falha na prestação de serviços. Sentença que merece ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
9
mantida. Recurso improvido” (14a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1018409-45.2016.8.26.0002, rel. Des. Thiago de
Siqueira, v.u., j. 14.12.2016, grifos nossos).
“Contrato bancário. Indenizatória. Fraude
praticada por terceiro, conhecida como “Golpe do Motoboy”.
Utilização indevida do cartão de crédito. Transações que fogem
ao perfil da consumidora. Prestação de serviços bancários
falha. Responsabilidade civil objetiva (art. 14 do CDC, Súmula
479 do E. STJ). Procedência. Apelação não provida, com
majoração da verba honoraria de 15% para 20% do valor da
condenação (CPC, art. 85, § 11)” (11a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 1006781-56.2016.8.26.0003, rel. Des. Gil
Coelho, v.u., j. 1o.12.2016, grifos nossos).
Destarte, caracterizada a falha na prestação
dos serviços, deve o réu ressarcir integralmente o prejuízo
causado à recorrente, promovendo o ressarcimento do valor de
R$ 4.425,45.
Com relação ao pedido de condenação por
dano moral, tem-se que o mesmo comporta acolhimento.
A
situação
vivenciada
pela
recorrente
extrapola o mero aborrecimento cotidiano, ressaltando-se que
restou evidenciado que a autora quitou integralmente as faturas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
10
subsequentes àquela em que constam as compras fraudulentas
(vide fls. 156 e seguintes).
Portanto, a requerente foi compelida a arcar
com despesas que não realizou, a fim de evitar maiores
prejuízos, como a cobranças de encargos ou, ainda, a remessa
de seu nome ao rol de inadimplentes.
Restando demonstrado, pois, o aborrecimento,
humilhação, constrangimento, irritação, sofrimento, revolta
íntima, tudo tipificando o dano moral que constitucionalmente
é passível de indenização, independentemente de qualquer
prejuízo de natureza patrimonial (artigo 5o, inciso V, da
Constituição Federal).
É que se "tem como conceito de dano moral o
prejuízo extrapatrimonial, o que fere o ego, a alma, os
sentimentos, a dor, pelo que não valores econômicos, mas
suscetíveis de reparação"(...). O que se repara é "o sofrimento,
a emoção, o defeito físico ou moral, em geral uma dolorosa
sensação sentida pelapessoa, atribuindo-se à palavra dor o mais
amplo significado" (Vide Augusto Zenun, Dano Moral e sua
reparação, Forense, 1994, página 90).
Quanto ao valor da indenização por danos
morais, nota-se que não deve ser insignificante, haja vista que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001301-58.2020.8.26.0003 - Voto no 44762
11
deve servir de desestímulo ao cometimento futuro de condutas
lesivas, além de representar uma compensação pela humilhação
e constrangimentos indevidamente sofridos.
Por outro lado, a indenização não pode ser
arbitrada em patamar excessivo. Além disso, outros fatores
como, por exemplo, a situação econômica do réu, devem ser
considerados para se chegar ao patamar razoável e adequado.
Desta feita, fixa-se a indenização por danos
morais em R$ 10.000,00, por se tratar de quantia razoável e
adequada às circunstâncias do caso concreto. Este valor deverá
ser acrescido de correção monetária a contar da data da
publicação do acórdão, e juros de mora legais, a partir da
citação.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso do réu e dá-se provimento ao recurso da autora. Diante
do resultado do presente julgamento, deverá o banco arcar com
a integralidade das custas e despesas processuais, e com os
honorários advocatícios da parte requerente, ora fixados em
15% sobre o valor da condenação.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator